Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA.
Autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, aliados à confissão do acusado quanto ao crime de roubo.
Apelo desprovido.